Tribunal: CARF
Processo: 16707.005983/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROGRAMA DE INCENTIVO A FUNCIONÁRIOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, c/c artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, não havendo se falar em presunção na apuração do crédito tributário ou mesmo erro na eleição da sujeição passiva.
PROGRAMA DE ESTÍMULO Ao AUMENTO DA PRODUTIVIDADE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO TMPOSTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte à alíquota de 35% pagamentos de prêmios, em razão de programa de estímulo ao aumento de produtividade, concedidos por meio de empresa de marketing, se a pessoa jurídica fiscalizada, fonte pagadora dos pagamentos, não logra identificar os reais beneficiários dos prêmios concedidos.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.005983/2008-19
ACÓRDÃO
1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROGRAMA DE
INCENTIVO A FUNCIONÁRIOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a
identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva
importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no
8.981/1995, c/c artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, não havendo se falar em presunção na
apuração do crédito tributário ou mesmo erro na eleição da sujeição
passiva.
PROGRAMA
DE
ESTÍMULO
Ao
AUMENTO
DA
PRODUTIVIDADE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. FALTA DE
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO TMPOSTO. RESPONSABILIDADE DA
FONTE PAGADORA.
Sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte à alíquota de
35% pagamentos de prêmios, em razão de programa de estímulo ao
aumento de produtividade, concedidos por meio de empresa de
marketing, se a pessoa jurídica fiscalizada, fonte pagadora dos
pagamentos, não logra identificar os reais beneficiários dos prêmios
concedidos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
2
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
3
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial somente para determinar a redução da multa
qualificada de 150% para 100%.
Nesta oportunidade é nomeado o Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado como
conselheiro redator ad hoc para o julgamento do recurso voluntário, nos termos do § 12 do art.
110 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrado Auto de Infração, cientificado em 05/11/2008 (AR, e-fl. 1.025), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, decorrente da
constatação de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do artigo 61
da Lei no 8.981/1995, com aplicação de multa qualificada de 150%, em relação aos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 08/85, e demais
documentos que instruem o processo.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
4
Com mais especificidade, de conformidade o Relatório de Descrição dos Fatos, as
infrações decorreram das seguintes constatações:
“[...]
o contribuinte adquiriu junto à empresa Incentive House S/A créditos por meio de
aquisição do cartão FLEXCARD, conforme notas fiscais às fls.234 a 590. Após
análise das notas fiscais foi constatado que o contribuinte adquiriu, junto à
empresa, o item Programa de Incentivo ao Aumento da Produtividade. Intimado a
prestar esclarecimentos acerca de tais aquisições de créditos, no sentido de como
e a quem foram distribuídos, como foram escriturados na contabilidade,
identificando os beneficiários, conforme item 6 do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 1, fl. 129, o contribuinte apenas apresentou cópias das notas
fiscais sem prestar qualquer esclarecimento sobre os beneficiários e a forma de
distribuição de tais valores. Novamente intimado, em 10/10/2008, para prestar os
referidos esclarecimentos, 0 contribuinte não apresentou resposta, fls. 184 a 191.
Como não foi feita a identificação dos beneficiários os valores adquiridos junto à
empresa Incentive House S/A para distribuição entre os empregados,
administradores e autônomos foram considerados como pagamentos feitos a
beneficiários não identificados. Tendo a infração como enquadramento legal os
art. 674 e 675 do RIR/1999. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl.
1.028/1.046, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 11-25.730, de 23 de março de 2009, de e-fls.
2.086/2.095, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003,2004,2005
PROGRAMA DE ESTÍMULO Ao AUMENTO DA PRODUTIVIDADE. PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
TMPOSTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte à alíquota de 35%
pagamentos de prêmios, em razão de programa de estímulo ao aumento de
produtividade, concedidos por meio de empresa de marketing, se a pessoa
jurídica fiscalizada, fonte pagadora dos pagamentos, não logra identificar os reais
beneficiários dos prêmios concedidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ARGÚIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETENCIA.
Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituida, por transbordar os limites
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
5
de competência desta esfera, O exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
Lançamento Procedente.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 2.112/2.133,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as
conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisadas pelo julgador recorrido com a profundidade que o
caso exige.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a contribuinte fez pagamentos
(identificados) à empresa INCENTIVE HOUSE, a cada serviço prestado a título de estímulo ao
aumento de produtividade, com emissão da respectiva Nota Fiscal de serviço, não havendo se
falar, assim, em pagamento a beneficiário não identificado, o que rechaça de pronto da hipótese
de incidência do imposto ora lançado.
Sustenta que as Notas Fiscais de prestação de aludidos serviços foram devidamente
registradas em sua contabilidade sob a rubrica “pagamentos para pessoa jurídica”, o que
representa a realidade dos fatos.
Defende que tributar aludidos valores, a título de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, como se estivessem sendo destinados a pessoas físicas não
relacionadas, representa verdadeira afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo
em vista a evidente presunção na ocorrência do fato gerador do tributo sem a devida
fundamentação legal, consoante doutrina e jurisprudência transcritas na peça recursal.
Alega que a fundamentação/motivação legal do presente lançamento, no artigo 61,
§ 3o, da Lei no 8.981/1995, c/c artigo 675 do RIR/1999, não se coaduna com a hipótese vertente,
uma vez que os serviços ora tributados foram prestados pela pessoa jurídica informada no
decorrer da ação fiscal e, igualmente, nesta oportunidade – Incentive House SA – e as operações
foram devidamente acobertadas por Notas Fiscais emitidas e respectivas quitações, não cabendo,
ainda, a aplicação de multa qualificada de 150%.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
6
jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de simples
omissão de receitas.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Redator ad hoc, nomeado para o
julgamento do recurso voluntário, nos termos do § 12 do art. 110 do Anexo do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Voto do Relator Original, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF, decorrente da constatação de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem
causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, com aplicação de multa qualificada de 150%,
em relação aos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, conforme devidamente explicitado no Auto de
Infração e Descrição dos Fatos.
Mais precisamente, constata-se dos autos que a fiscalização apurou pagamentos
destinados à empresa Incentive House S/A, para fins de concessão de benefícios aos seus
funcionários, mediante o cartão FLEXCARD, a partir do Programa de Incentivo ao Aumento da
Produtividade. E, devidamente intimada a apresentar a lista dos funcionários beneficiados e, bem
assim, o modus operandi de tais pagamentos, a contribuinte quedou-se inerte, o que levou o Fisco
a considerá-los como a beneficiários não identificados, procedendo a tributação objeto do
lançamento, na esteira do disposto nos artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, com aplicação, ainda, de multa qualificada de 150%.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
7
Pretende a contribuinte a reforma do Acordão recorrido, o qual manteve a
integralidade da exigência fiscal, repisando basicamente as alegações aduzidas em sua defesa
inaugural, suscitando que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante
restou devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos
trazidos à colação na impugnação, os quais não foram analisadas pelo julgador recorrido com a
profundidade que o caso exige.
A corroborar sua tese, assevera que a contribuinte fez pagamentos (identificados) à
empresa INCENTIVE HOUSE, a cada serviço prestado a título de estímulo ao aumento de
produtividade, com emissão da respectiva Nota Fiscal de serviço, não havendo se falar, assim, em
pagamento a beneficiário não identificado, o que rechaça de pronto da hipótese de incidência do
imposto ora lançado.
Sustenta que as Notas Fiscais de prestação de aludidos serviços foram devidamente
registradas em sua contabilidade sob a rubrica “pagamentos para pessoa jurídica”, o que
representa a realidade dos fatos.
Defende que tributar aludidos valores, a título de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, como se estivessem sendo destinados a pessoas físicas não
relacionadas, representa verdadeira afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo
em vista a evidente presunção na ocorrência do fato gerador do tributo sem a devida
fundamentação legal, consoante doutrina e jurisprudência transcritas na peça recursal.
Alega que a fundamentação/motivação legal do presente lançamento, no artigo 61,
§ 3o, da Lei no 8.981/1995, c/c artigo 675 do RIR/1999, não se coaduna com a hipótese vertente,
uma vez que os serviços ora tributados foram prestados pela pessoa jurídica informada no
decorrer da ação fiscal e, igualmente, nesta oportunidade – Incentive House SA – e as operações
foram devidamente acobertadas por Notas Fiscais emitidas e respectivas quitações, não cabendo,
ainda, a aplicação de multa qualificada de 150%.
Em suma, extrai-se da substanciosa peça recursal que a contribuinte repousa seu
insurgimento no fato de que os pagamentos ora tributados se deram à pessoa jurídica (Incentive
House SA), devidamente informada nos autos, com notas fiscais emitidas e quitadas, na forma,
inclusive, que restou registrado na contabilidade da empresa, não havendo se falar em pagamento
a beneficiário não identificado, entendimento que acaba por macular o lançamento fiscal, tendo
em vista ter se escorado em simples presunção sem o devido amparo legal.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
8
pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
A causa da autuação foi a constatação, por parte da fiscalização, da
existência de pagamentos à empresa Incentive House S/A, nos anos-calendário de
2003, 2004 e 2005, referentes a créditos adquiridos por meio de cartão
FLEXCARD, a título de incentivo ao aumento da produtividade, conforme contrato
de prestação de serviços juntado à fl. 199, sem que o interessado prestasse os
devidos esclarecimentos sobre como e a quem foram distribuídos os valores,
restando não identificados os beneficiários dos prêmios pela produtividade
alcançada.
Os benefícios a título de incentivo foram contabilizados como despesas de
fornecedores de serviços, ao invés de reconhecidos como pagamentos de salário.
A multa aplicada foi qualificada.
A interessada (denominada empresa no contrato) celebrou contrato de
prestação de serviços com a pessoa jurídica Incentive House S/A., fl. 199,
merecendo destaque as seguintes cláusulas:
1. OBJETO DO CONTRATO
A Incentive House assegura por meio da PROMOPACK sua divisão VAREJO
durante todo tempo de vigência desse contrato o fornecimento do Sistema
FLEXCARD a ser utilizado por meio de cartões eletrônicos segundo os
critérios previamente definidos pela EMPRESA quanto ao valor e os
titulares de seu uso.
2. OBRIGAÇÕES DA INCENTIVE HOUSE
I- Fornecer a empresa contra o pagamento os cartões FLEXCARD nos
valores e quantidades requisitados.
3. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
A EMPRESA por força deste contrato obriga-se a:
I - Requisitar da INCENTIVE HOUSE, por escrito, os cartões de premiação
respeitando o prazo estabelecido no item II da cláusula 02 deste
instrumento.
II - A EMPRESA poderá cancelar o pedido de fornecimento de cartões,
desde que avise a INCENTIVE HOUSE até 10 (dez) dias antes da data
prevista para a entrega dos mesmos hipótese em que ficará obrigada de
qualquer forma ao pagamento da comissão de serviços da INCENTIVE
HOUSE na forma conveniada na cláusula 4
III - Efetuar o pagamento dos valores creditados nos cartões fornecidos pela
INCENTIVE HOUSE bem como da respectiva comissão de serviços no ato da
entrega sem qualquer redução ou desconto sobre o valor dos mesmos
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
9
4- COMISSAO DE SERVIÇOS
A comissão de serviços que não integra o valor disponível do FLEXCARD será
de 8% sobre o valor de cada pedido...
A infração teve como enquadramento legal o art. 674 do RIR/1999:
“Art.674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais (Lei ni' 8. 981, de 1995, art. 61).
§1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8. 981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 3o).
A defesa afirma está devidamente identificado o beneficiário dos
pagamentos (pessoa jurídica - Incentive House S/A), a efetividade do pagamento
bem como a pertinente contabilização conforme juntada das notas fiscais e
respectivas quitações às fls. 1132 a 2067.
Conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal às fls. 129 a 131 (item
6) foi a interessada intimada a apresentar todos os documentos relativos às
operações realizadas com a empresa INCENTIVE HOUSE S/A desde o ano de 2002
conforme transcrição abaixo:
[...]
Portanto, da análise dos documentos anexados ao processo se conclui que
tais operações consistem, em síntese, na promoção, através de empresa
contratada que atua no ramo de prestação de serviços na área de marketing de
incentivo, fornecedora de cartão magnético com créditos em dinheiro, de
pagamentos a empregados, clientes e a empresas de seu relacionamento
comercial, sem, contudo, o adequado tratamento tributário, culminando na
sonegação de impostos e contribuições.
[...]
Assim, o adquirente de cartões de crédito tem conhecimento de que
pagamentos de rendimentos dessa natureza (distribuição de prêmios a
beneficiários) necessitam, como lastro, de documentos hábeis e idôneos, que
identifiquem os reais beneficiários, como também, de que tais pagamentos se
subsumem às normas do IRRF.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
10
Caso insista, como faz, em que o beneficiário final do pagamento é a pessoa
jurídica, por prestação de serviços, considerando a contabilização, pelo valor total
da nota fiscal, na conta n° 611010003 “Serviços Prestados Pes. Jurídica” dentro do
grupo Mão-de-Obra tem, necessariamente, nos termos da legislação de regência,
de comprovar a efetiva prestação do serviço e em que consistiu com documentos
adequados.
Salvo por precárias informações, a exata natureza desses serviços é
desconhecida, pois não foram apresentados os contratos e provas de sua
execução. A jurisprudência administrativa é ampla e pacífica no sentido de que
para provar a efetiva prestação de um serviço, não bastam notas fiscais e
comprovantes de pagamento, sendo necessários os contratos e a prova de sua
efetiva execução.
Não comprovou durante a ação fiscal, quando em resposta à intimação não
prestou qualquer esclarecimento sobre a questão, como também não comprovou
por ocasião da impugnação, quando anexou notas fiscais com comprovantes de
pagamentos, mesma documentação apresentada à fiscalização. Não restam
dúvidas quanto ao pagamento ou quanto à emissão de notas fiscais e a devida
contabilização, o que é imperioso comprovar, única forma de suprimir a
tributação, são os reais beneficiários dos prêmios concedidos a título de incentivo
à produtividade ou que os pagamentos não foram realizados a tal título e sim por
prestação de serviços, sendo a Incentive House S/A a única beneficiária dos
mesmos, o que resta inviabilizado pela própria cópia do contrato anexado.
Portanto, não procede o argumento de que o Fisco presumiu que os valores
dos pagamentos efetuados à contratada tiveram como destinatários empregados,
pois, os indícios levantados pelo fisco e o contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes, comprovam o fato.
Como se verifica do contrato, a interessada pagava à Incentive House S/A.
prêmios em razão do programa de estímulo ao aumento de produtividade,
incumbindo a esta prestadora de serviços, como intermediária dos negócios,
disponibilizar os recursos alocados pela interessada aos premiados, quando da
utilização dos cartões de marketing. Ou seja, a interessada não entregava
diretamente ao beneficiário o prêmio respectivo, utilizando-se de uma agência de
marketing para operacionalizar tais pagamentos, mediante emissão de fatura com
o valor dos prêmios e dos honorários contratados. Assim, também não procede a
alegação de erro na identificação do sujeito passivo uma vez que a INCENTIVE
HOUSE, por figurar como mera intermediária, não efetuando o desembolso de
valores para a premiação, é estranha às conseqüências jurídicas desencadeadas
pelo fato, não podendo ser responsabilizada por tributos eventualmente devidos.
Não há como negar que pagamento de prêmios com a finalidade de
estimular aumento da produtividade de determinada empresa há de ser
efetuado, necessariamente, com recursos da mesma, a quem referido acréscimo
de produtividade beneficia. Portanto, à interessada, única beneficiada com o
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
11
programa de marketing de incentivo à produtividade, cabe a responsabilidade de
identificar os beneficiários, pessoas fisicas, dos pagamentos. À empresa de
marketing foi remunerada pela prestação do serviço como, aliás, se encontra
descrito em todas as notas fiscais anexadas aos autos.
No campo descrição das referidas notas fiscais, como por exemplo, a de n°
50456-A3, fl. 234, consta sob o título: Encargos de Responsabilidade do Cliente:
“Programa de estímulo ao aumento da produtividade” valor de R$ 2.980,00 e,
separadamente, Descrição dos Serviços: “Prestação de serviços” valor de R$
134,10.
Ora, a empresa Incentive House S/A emitia Nota Fiscal - Fatura de Serviços
segregando os valores dos encargos do cliente, descritos como “Programa de
estímulo ao aumento de produtividade”, daqueles correspondentes à comissão
por serviços prestados, criando, assim, obrigação para o seu cliente, que passava,
então, à condição de devedor da importância indicada na nota fiscal. Todas as
notas fiscais juntadas aos autos trazem estas informações.
Posteriormente, o cliente realizava o pagamento das importâncias
discriminadas nas notas fiscais, mediante depósito em conta bancária pertencente
à Incentive House S/A.
A receita da Incentive House S/A corresponde, pois, às comissoes por
serviços prestados, ao passo que as quantias referentes ao programa de estímulo
ao aumento de produtividade foram repassadas por esta empresa aos premiados.
Da forma operacionalizada, com o fim de ocultar a verdadeira operação, os
verdadeiros beneficiários permanecem completamente à margem dos controles
do Fisco, em termos de documentação fiscal, das DIRF, das declarações de
rendimentos das pessoas físicas beneficiárias, bem como dos assentamentos das
pessoas jurídicas.
A respeito do pagamento dos prêmios, aqui tratados, deve-se verificar o
que dispõe o artigo 43, IV, do RIR/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como [...]:
IV gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-
partes de multas ou receitas;
Por se tratar de rendimentos tributáveis, devem, pois, ser oferecidos à
tributação por seus beneficiários. Para tanto, a identificação de tais beneficiários
toma-se imprescindível perante o Fisco.
Portanto, restam caracterizados como pagamentos a beneficiários não
identificados os valores consignados nas notas fiscais emitidas pela empresa que
intermediou os pagamentos sob a descrição “Programa de estímulo ao aumento
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
12
de produtividade”. Tendo em vista que tal empresa não é a derradeira
beneficiária dos rendimentos, considerando que sua atividade é de intermediação
consoante denunciam os próprios documentos fiscais emitidos, concluindo-se que
os reais beneficiários dos rendimentos não foram efetivamente identificados.
Os procedimentos levados a efeito pela Receita Federal em todo o país, em
atendimento a solicitações feitas pelo Ministério Público Federal, confirmam essa
prática ilícita, notadamente quando os fatos escriturados não se conformam com
as operações efetivamente realizadas, permanecendo ocultos os fatos
verdadeiros e os reais beneficiários dos pagamentos realizados.
[...]” (grifamos)
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Ao contrário do que alega a recorrente, como se extrai das fundamentações do
Acórdão recorrido, não há se falar em lançamento por presunção, uma vez haver uma perfeita
subsunção dos fatos às normas acima elencadas. Isto porque, não faz sentido algum afirmar que a
beneficiária dos pagamentos era a empresa Incentive House SA, eis que os documentos trazidos à
colação bem demonstram que tal pessoa jurídica fora contratada pela contribuinte com o fito de
promover programa de benefícios aos seus funcionários, mediante o cartão FLEXCARD, a partir do
Programa de Incentivo ao Aumento da Produtividade, razão pela qual resta evidente que os
beneficiários seriam os funcionários da autuada.
E, uma vez intimada a apresentar a lista e condições de recebimento dos benefícios
por parte de seus funcionários, a recorrente quedou-se silente, o que atraiu necessariamente os
preceitos inscritos nos artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de
Renda, rechaçando, assim, qualquer imputação de presunção ou mesmo de erro na eleição do
sujeito passivo.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
13
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de simples
omissão de receitas.
Mais uma vez, não obstante os fundamentos jurídicos adotados pela contribuinte
em sua peça recursal, seu insurgimento não é capaz de macular a exigência fiscal consagrada no
lançamento, como passaremos a demonstrar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
14
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
15
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
É o que se vislumbra na hipótese vertente, tendo o ilustre fiscal autuante escorado
devidamente a aplicação da multa qualificada nos seguintes termos constantes da Descrição dos
Fatos, in verbis:
“[...]
No presente caso, entendemos que a multa de ofício deve ser qualificada
(art. 44, II, da Lei n° 9.430/96), em virtude do evidente intuito de fraude, uma vez
que o contribuinte contabilizou como pagamentos feitos a empresa INCENTIVE
HOUSE S/A, como se essa empresa tivesse prestados serviços, quando na verdade
os pagamentos referiam-se a aquisição de créditos, para que fosse feita a
distribuição de prêmios de produtividade para os seus empregados, por meio de
terceiros. A contabilização dos valores foi feita como serviços prestados por
pessoa jurídica - Conta/Rubrica n° 611010003 denominada SERVIÇOS PRESTADOS
PES. JURÍDICA, dentro do grupo MÃO DE OBRA.
[...]”
Como se observa, da leitura do excerto da Descrição dos Fatos acima transcrito, não
deixa dúvidas do intuito doloso da contribuinte de suprimir tributos, mais precisamente adotando
as seguintes práticas: concessão de benefícios a seus funcionários, que poderia (eventualmente)
caracterizar salário/remuneração indireta (que deveria ser submetido a respectiva tributação),
mediante utilização de terceira empresa, deixando de apresentar listagem e condições dos
beneficiários, em evidente intenção de eximir-se da tributação.
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima
disposto, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
16
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
17
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
18
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
19
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.830 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.005983/2008-19
20
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, voto em conhecer do recurso voluntário e dar-
lhe provimento parcial somente para determinar a redução da multa qualificada de 150% para
100%.
Nesta oportunidade é nomeado o Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado como
conselheiro redator ad hoc para o julgamento do recurso voluntário, nos termos do § 12 do art.
110 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Redator ad hoc
(Voto de Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira)

Fl. 2273
DF CARF MF
Original